Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Direito administrativo. Remessa necessária. Segurança concedida. Plano de assistência médico-hospitalar da PMDF. Demonstrada a necessidade de internação domiciliar. Residência fora do Distrito Federal. Previsão na legislação de assistência médica fora do Distrito Federal. Desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária contra a sentença que concedeu a segurança para determinar que o Distrito Federal forneça à parte impetrante o serviço de Home Care, com todo o suporte material e profissional necessários e enquanto houver indicação médica, nos termos da solicitação médica apresentada com a peça inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em analisar o direito líquido e certo da parte impetrante, beneficiária do plano de assistência de saúde prestada pela Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF em razão de dependência do seu filho, à internação domiciliar.
III. Razões de decidir
3. No caso, a Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF negou a cobertura à impetrante, sob a justificativa de limitação de prestação do serviço ao âmbito do Distrito Federal
4. O art. 50, IV, "e", da Lei 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, estabelece que são direitos dos policiais militares "a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários".
5. A Lei Federal 10.486/2002, art. 32, §§1o e 2o, prevê a possibilidade de assistência médica domiciliar e, ainda, de atendimento em outro estado da federação em situações especiais.
6. Segundo o art. 5o, I, Decreto Distrital 31.646/2010, a circunstância de se encontrar fora do Distrito Federal se enquadra entre as situações especiais em que o policial militar, seus dependentes legais e os pensionistas, poderão ser internados em organização hospitalar vinculada à outra organização de saúde, militar ou civil, da União, dos Estados-membros ou do exterior.
7. Verifica-se que a concessão de internação domiciliar em residência localizada na cidade de Valparaíso, no estado de Goiás, encontra amparo na legislação aplicável ao caso concreto.
8. Destarte, demonstrada a necessidade de internação domiciliar (home care) por intermédio de relatório elaborado por médico assistente e a ilegalidade do ato administrativo de negativa de cobertura, irretocável a sentença que concedeu a segurança.
IV. Dispositivo
9. Remessa necessária desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Federal 10.486/2002, art. 32, §§1o e 2o; Lei 7.289/1984, art. 50, IV, "e"; Decreto Distrital 31.646/2010, art. 5o.
.